Tribunal: TJDFT
Processo: 0005968-53.2016.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento da filha que presenciou os fatos.
2 – As declarações da vítima, na delegacia e em juízo – de que discutiu com o réu e ele a ameaçou com uma faca, apontando-a em sua direção -, firmes e coerentes, confirmadas, na delegacia, pela filha da vítima, provando a ameaça feita pelo réu, de que causaria mal injusto e grave à vítima, são suficientes para manter a condenação.
3 – Apelação não provida.